Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DE DECORRIDO O PRAZO PARA EMENTA À INICIAL. EXTINÇÃO POR INÉRCIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. MERA ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS OU RAZÃO DE DECIDIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO RÉU. EXEGESE DO ARTIGO 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 303, § 1o, I, do CPC, concedida a tutela antecipada, “o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos novos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro maior que o juiz fixar”.
2. Desistindo o autor da ação antes de decorrido o prazo para aditamento da inicial, cabível a extinção do processo pela desistência (art. 485, I, CPC/15.
3. A mera alteração do fundamento ou das razões de decidir, sem alterar o resultado do julgamento, enseja o desprovimento do recurso.
4. A condenação em honorários advocatícios da parte que desistiu da ação está amparada no art. 90, caput, do CPC, segundo o qual "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.